Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-69.2024.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703164-69.2024.8.07.0017 RECORRENTE: DIEGO FELIPE DOS SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal, art. 129, § 13o, do Código Penal, e ameaça, art. 147 do Código Penal, ambos em concurso com o art. 5o, III, da Lei 11.340/06, além de pagamento a título de reparação por dano moral. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta, revisão da dosimetria e exclusão ou redução da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para manutenção da condenação; (ii) verificar se é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção de vias de fato; (iii) analisar a legalidade da dosimetria da pena; (iv) estabelecer se deve ser afastada ou reduzida a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade dos delitos resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudo de exame de corpo de delito, fotografias, boletim de ocorrência e prova oral colhida sob contraditório. 4. A autoria está demonstrada por depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por provas documentais e periciais, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas. 5. O dolo do agente se revela pela conduta de agredir e ameaçar a vítima, inclusive com uso de faca e garrafa plástica, afastando a tese de desclassificação para vias de fato. 6. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação, independentemente da intenção de concretizar o mal injusto e grave, bastando que a conduta seja apta a infundir temor. 7. A dosimetria da pena observa parâmetros legais, considerando de forma idônea a prática dos crimes na presença da filha menor da vítima e o motivo relacionado a ciúmes, posse e controle, não havendo reparos. 8. A indenização por danos morais é cabível em sede criminal (CPP, art. 387, IV), em especial nos crimes de violência doméstica, e foi fixada em valor razoável e proporcional, em consonância com a condição econômica do réu e o caráter pedagógico da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica comprovam-se pelo conjunto harmônico de provas testemunhais e periciais. 2. O dolo de lesionar e intimidar a vítima afasta a possibilidade de desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato. 3. É legítima a exasperação da pena-base quando o crime é praticado na presença de menor e motivado por ciúmes, posse e controle. 4. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral na esfera criminal em crimes de violência doméstica, desde que requerida pelo Ministério Público ou pela vítima. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 129, § 13o, e 147, ambos do Código Penal, sustentando a ausência de provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, posto que embasada sua condenação, quanto ao crime de lesão corporal, exclusivamente pela palavra da ofendida e por um laudo que não especificou a dinâmica dos fatos. Aduz, ainda, em relação ao delito de ameaça, a não demonstração do dolo específico de intimidar a vítima; b) artigo 59, caput, do Código Penal, defendendo um indevido dimensionamento do ciúme como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena (motivos do crime), por ser inerente ao contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 75272076) confirma as lesões contusas compatíveis com a narrativa apresentada: ‘escoriações recentes: 1 de 0,3 x 1,5 cm no supercílio esquerdo associada a edema local, equimoses arroxeadas: 1 de 1 x 2 cm em tênue na face lateral do braço direito’. Do mesmo modo, as fotografias constantes nos IDs 75272076 e 75272080 evidenciam de forma inequívoca que a vítima apresentava lesões” (ID 77059816). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “A alteração do julgado em sede de recurso especial, para absolver o recorrente ou desclassificar a conduta, é inviável quando demanda nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, conforme a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 3.044.481/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025). Esse óbice incide também quanto à inexistência de dolo específico no crime de ameaça, pois “A análise da atipicidade do crime de ameaça, seja por suposta ausência de dolo ou por se tratar de ante factum impunível, demanda a reinterpretação das circunstâncias em que as palavras foram proferidas e do temor efetivamente causado à vítima, providência vedada em sede de recurso especial, conforme o óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.960.315/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 20/10/2025). Acerca da especial preponderância da palavra da vítima, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, assume especial importância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.739.047/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à indevida caracterização do ciúme como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena (motivos do crime), considerando que, “especificamente quanto ao ciúme, vale reafirmar que tal estado emocional ‘é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base’” (HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.241.358, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 12/12/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (REsp n. 2.213.012/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 3/11/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C